Tribunal: STF
Processo: ARE 1475967
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o recorrente não logrou êxito em apresentar todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o recorrente não pontuou em qual matéria apresentada é relevante sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico, de modo a ultrapassar os interesses subjetivos da causa, bem como não houve o prequestionamento prévio da matéria”; e (b) a pretensão recursal demanda o revolvimento do conteúdo probatório do autos, atraindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 27, fl. 1). 



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “a decisão agravada merece reforma, uma vez que um tanto quanto gravosa para o agravante. A manutenção de tal decisão culminará em um total desrespeito e desacordo com os princípios constitucionais do direito do contraditório e da ampla defesa. O não recebimento do Recurso Extraordinário interposto vai de encontro aos dispositivos expressos no Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do direito do contraditório e da ampla defesa”; (b) “foram cumpridos todos os requisitos para a interposição do Recurso Especial e ainda, a tese defendida pelo Agravante está em total consonância com os princípios basilares do Direito Pátrio”; (c) “no Recurso Extraordinário foi transcrito tanto o trecho da sentença de 1º grau quanto o v. Acórdão recorrido, e ainda realizado o confronto analítico com acórdãos paradigmas, demonstrando a efetiva identidade de decisões conflitantes” (Doc. 30, fl. 4); (d) “o Princípio do Contraditório contém o enunciado de que todos os atos e termos processuais (ou de natureza procedimental) devem primar pela ciência bilateral das partes e pela possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e provas” (Doc. 30, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    À Secretaria Judiciária para fazer constar o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., como recorrente



    Após, publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente